Tribunal: STF
Processo: RE 911785
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. MINERAIS. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. SAL DE COZINHA.



    1. Estender a regra imunizadora do IPI ao sal de cozinha, com base no enquadramento deste na categoria “mineral”, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, inclusive de índole local. Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. A jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que imunidade prevista no art. 153, §3º, do Texto Constitucional, é restrita às hipóteses ali previstas, não sendo cabível interpretação extensiva. Precedente: RE-AgR 631.225, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.